Tribunal: TJPA
Processo: 0805807-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805807-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA NAZARE MEDEIROS DA SILVA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO CONTRATADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE CIRURGIA RELACIONADA A TRATAMENTO DE CÂNCER. CLÁUSULAS RESTRITIVAS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA 608 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL DE FORMA MITIGADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Nazaré Medeiros da Silva contra decisão que se reservou a apreciar o pedido de tutela de urgência após a manifestação do réu. A agravante, diagnosticada com câncer de mama, obteve deferimento de tutela antecipada em plantão judicial para a realização de cirurgia, posteriormente impactada por nova decisão da 10ª Vara Cível de Belém. A agravante busca a manutenção da antecipação de tutela, enquanto a parte agravada argumenta a validade de cláusulas restritivas e inaplicabilidade do CDC ao plano de autogestão contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) analisar a necessidade de manutenção da tutela antecipada que garante a realização da cirurgia de tratamento de câncer;
(ii) verificar a aplicabilidade das cláusulas contratuais restritivas em plano de saúde contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 e a possível aplicação do CDC e da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, pressupõe a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo.

O direito à saúde está constitucionalmente protegido e prevalece sobre disposições contratuais que possam ameaçá-lo, em especial quando há risco à vida, com fundamento nos arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal.

A cláusula contratual que exclui a cobertura de cirurgia essencial ao tratamento de câncer é considerada restritiva e iníqua, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, conforme os arts. 422 e 424 do Código Civil.

A Súmula 608 do STJ estabelece que o CDC se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo em planos de autogestão. No entanto, mesmo em planos de autogestão, cláusulas restritivas genéricas e abusivas devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que, ainda que a contratação do plano tenha ocorrido antes da vigência da Lei nº 9.656/98, a operadora deve oportunizar ao consumidor a possibilidade de adaptação contratual. Na ausência dessa adequação, cláusulas restritivas devem ser afastadas para garantir o tratamento necessário.

No caso, a exclusão de cobertura de procedimento essencial viola a dignidade da pessoa humana e a proteção à saúde, sendo necessário o cumprimento integral da tutela antecipada deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela antecipada em demandas que envolvam direito à saúde deve ser deferida quando comprovados a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, em conformidade com o art. 300 do CPC.

Em contratos de plano de saúde anteriores à Lei nº 9.656/98, cláusulas restritivas de cobertura devem ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, podendo ser afastadas se violarem o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A possibilidade de adaptação contratual ao sistema regulamentado pela Lei nº 9.656/98 deve ser oportunizada ao consumidor, e sua ausência autoriza o afastamento de cláusulas restritivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CPC, art. 300; CC, arts. 422, 423 e 424; Lei nº 9.656/98, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 608.

TJ-SP, AC 1096299-57.2016.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 18.06.2019.

TJMG, AC 10000221508518001, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO ATIVO E SUSPENSIVO, interposto por CLÁUDIA NAZARÉ MEDEIROS DA SILVA,
contra a decisão proferida pelo M.M. Juízo de Direito
da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c.c. Indenização por Danos Morais, se reservou a apreciar o pedido de cognição sumária após a resposta do réu.

Em síntese, a parte agravante expôs que detém diagnóstico de câncer de mama e que obteve o deferimento de tutela antecipada durante o plantão judicial, porém, obteve decisão pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial que, embora não tenha reconsiderado o cumprimento da antecipação de tutela, atropelou o ato decisório.

Defende que uma decisão sobreposta à outra já previamente decidida deve, tanto fundamentar a razão pela qual adota o novo posicionamento em detrimento da decisão anteriormente prolatada pelo juízo competente.

Requer, por fim, a concessão dos efeitos ativo e suspensivo da tutela recursal para, suspender a decisão do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém e a revisão da decisão agravada, com o acolhimento do agravo de instrumento, liminarmente, o cumprimento integral da decisão do Juiz de Plantão que deferiu a antecipação de tutela à agravante.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada defendeu a necessidade de apresentação periódica de relatórios médicos, nas demandas que envolvem obrigação de prestação continuada, a fim de evitar que o paciente fique usufruindo do serviço quando não há mais necessidade.

Sustenta ainda a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de autogestão, além da ausência de urgência para o procedimento
.

Impugna a justiça gratuita, defende a validade das cláusulas restritivas, ausência de fundamento legal para a cobertura de materiais não correlacionados ao ato cirúrgico e medicamentos de uso domiciliar.

Evidencia o tema vinculante 123 do STF, as regras de adaptação e migração do contrato e impossibilidade de imposição da adaptação pelos operadores/ necessidade do beneficiário assumir o aumento de mensalidade decorrente da adaptação.

Requer, por fim, o improvimento do recurso.

Foi vinculado ao ID nº 20466981 parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

A controvérsia em exame, insta ponderar que a Constituição Federal consagra a saúde como um direito social e essencial ao ser humano.

Assim, afigura-se que a saúde está intrinsecamente ligada à maioria dos princípios salvaguardados pela Carta Magna, conforme o art. 6º da CF.

Nessa senda, é imperioso ressaltar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), que deve prevalecer sobre qualquer disposição contratual frente a qualquer ameaça ao direito à saúde e à vida, fundamentais para o exercício de outros direitos e garantias no sistema jurídico nacional.

No caso específico, trata-se do direito ao acesso à saúde, e a recusa da operadora baseia-se exclusivamente na preponderância de uma cláusula contratual que exclui a cobertura do procedimento de “Mastectomia Subcutânea e Inclusão de Prótese 2X”, autorizando somente a cirurgia de “linfadenectomia axilar 1”.

O plano em questão é anterior à vigência da Lei dos Planos de Saúde e não foi adaptado às suas normas, logo, não se aplicam ao caso as disposições do CDC ou da referida Lei.

Dessa feita, é fundamental enfatizar que, segundo a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, pois configuram uma relação de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Entretanto, tal diretriz é excepcionada pela mencionada súmula, que estipula: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Além disso, o STF confirmou que a regulamentação dos planos de saúde não se estende a contratos firmados antes da Lei nº 9.656/1998, conforme decidido na ADI 1931. Portanto, no que concerne a planos de saúde em regime de autogestão, é obrigatória a aplicação do Código Civil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à aplicabilidade da Lei nº 9.656/98, observa-se que o plano foi contratado antes de sua regulamentação, motivando a recusa de cobertura do procedimento solicitado, visto que não consta nas hipóteses de cobertura do plano de saúde.

Assim, em que pese, o contrato tenha sido celebrado antes da Lei nº 9.656/98, a lei mencionada estipula, em seu artigo 35, que as disposições desta Lei aplicam-se a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, garantindo aos consumidores com contratos anteriores a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

Em linhas jurisprudenciais, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO ANTERIOR À LEI 9.656/98. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE. NÃO PREVALÊNCIA. COBERTURA DEVIDA. Recurso interposto pela operadora em face de sentença de procedência, que determina o custeio integral de cirurgia bariátrica. Alegação de não aplicação do CDC e Lei dos Planos de Saúde no caso em questão, por ser o plano de autogestão, anterior à Lei dos Planos de Saúde. Irrelevância. Cláusula contratual genérica, em manifesto confronto com os arts. 422 e 424 do CC. Restrição contratual iníqua, contrária à boa-fé. Interpretação da cláusula à luz do art. 423 do CC, ademais, que deve se restringir a outros tipos tratamento destinados ao emagrecimento, e não cirurgia essencial à preservação da vida e da saúde da paciente segurada, sob pena de esvaziamento do objeto do contrato. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.30723). (TJ-SP - AC: 10962995720168260100 SP 1096299- 57.2016.8.26.0100, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/06/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE - CIRURGIA BARIÁTRICA - PLANO DE SAÚDE - APLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.656/98 - OFERTA DE ADEQUAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECUSA INJUSTIFICADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEFERIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ARBITRAMENTO MANTIDO. - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão nos termos da Súmula 608 do C. STJ - Cabe à operadora do plano de saúde, em se tratando de planos firmados antes da vigência da Lei 9.656/98, oportunizar ao consumidor ou ao contratante a possibilidade de adequação aos novos planos - Não havendo prova de que esta oportunidade foi dada, a recusa ao custeio do tratamento requerido afigura-se indevida - A negativa indevida do tratamento médico prescrito, à luz do caso concreto, enseja o dever de indenizar por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000221508518001 MG, Relator: Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.656/98 - OFERTA DE ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA O PLANOREFERÊNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AFASTAMENTO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS - NECESSIDADE - NEGATIVA DE COBERTURA - DÚVIDA RAZOÁVEL - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. - Não se desincumbindo a operadora do plano de saúde do ônus que lhe cabia de comprovar haver ofertado ao consumidor/contratante a oportunidade de adequar o seu contrato, firmado anteriormente à Lei 9.656/98, ao novo plano-referência, consideram-se afastadas as cláusulas restritivas do pacto original. - Tendo a negativa de cobertura do procedimento solicitado se pautado em dúvida razoável acerca da obrigatoriedade ou não de seu fornecimento, na medida em que o contrato originário celebrado entre as partes, de fato, não a garantia, afasta-se a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.189958-8/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2021, publicação da sumula em 04/ 11/ 2021)

EMENTA: PLANO DE SAÚDE ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - LEUCEMIA LINFÓCITA CRÔNICA - TRATAMENTO NECESSÁRIO E INDISPENSÁVEL - NEGATIVA DE FORNECIMENTO. I - O § 2º, do art. 10 e art. 35, da Lei 9.656/98, preconizam a obrigatoriedade dos planos de saúde oferecem a adequação dos serviços 8ª Procuradoria de Justiça Cível 8ª Procuradoria de Justiça Cível, Ministério Público do Estado do Pará Manifestação em 2º grau nos autos de Agravo de Instrumento Processo n° 0805807- 64.2024.8.14.0000 prestados para a hipótese mais benéfica. II- A interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado procedimento, exame ou tratamento, deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de ter sido o ajuste firmado antes ou depois da entrada em vigor da Lei nº. 9.656/98. III - Não se pode admitir que as operadoras de saúde indiquem as doenças que irão cobrir e ao mesmo tempo limite a extensão do tratamento, principalmente quando a prescrição é realizada por médico assistente a ela conveniado. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.17.008307- 2/001, Relator (a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2021, publicação da sumula em 03/ 11/ 2021)

Nesse cenário, conforme o art. 423 do CC, em situações de dúvida quanto à interpretação de uma cláusula, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Assim, a exclusão da cirurgia “Mastectomia Subcutânea” deve ser interpretada de maneira restritiva, não se estendendo a outros tratamentos destinados ao câncer, mas sim a procedimentos essenciais para a preservação da vida e da saúde do paciente segurado.

Defender o contrário seria comprometer o próprio objeto do contrato.

Aufere-se, portanto, que cabe à operadora do plano de saúde oferecer ao contratante a possibilidade de adequação aos novos planos regulamentados pela citada lei. Além disso, mesmo que não se apliquem ao caso as disposições do CDC ou da Lei dos Planos de Saúde, a recusa da operadora não se sustenta, uma vez que a cláusula restritiva em questão estabelece uma exclusão genérica que afasta a cobertura de patologias de forma ampla, sendo tal cláusula iníqua e contrária à boa-fé, violando os preceitos dos arts. 422 e 424 do CC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E CONCEDER PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 11/02/2025